Tribunal: TJES
Processo: 5000067-63.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-63.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000067-63.2022.8.08.9101

IMPETRANTE:
3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ(A) DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA
E
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
DE EMPRESA FALIDA FORA DO JUÍZO UNIVERSAL.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM BENEFÍCIO DA PARTE EXEQUENTE
EM DESOBEDIÊNCIA A LEGISLAÇÃO FALIMENTAR
. FALÊNCIA DA EXECUTADA DEMONSTRADA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (antiga denominação de
3 PIRÂMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA)
, objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do
3º Juizado Especial Cível de Cariacica-ES que, mesmo com a informação do estado falimentar da empresa, devidamente informado nos autos, autorizou o cumprimento de sentença e determinou a busca de ativos financeiros, sendo bloqueada a quantia de R$ 23.525,56, em desatendimento à legislação específica, e determinou a expedição de alvará em benefício da parte exequente.

Inicialmente, insta destacar a competência da Turma Recursal para apurar ação de mandado de segurança conta ato praticado pelo Juizado Especial, conforme previsto na
Súmula 376, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

A Admissão do Mandado de Segurança ocorre em casos excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante.

Analisando detidamente os autos do Mandado de Segurança e do Processo de Origem do
3º Juizado Especial Cível de Cariacica-ES
de
nº 5002152-66.2021.8.08.0012,
vejo que assiste razão
ao impetrante.

Como nos fundamenta o art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança só é cabível em casos de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No caso em análise
,
entendo que houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, que são requisitos indispensáveis para o cabimento do Mandado de Segurança.

Verifica-se que apesar
demonstrada a falência da executada
,
o juízo autorizou o cumprimento de sentença e determinou a busca de ativos financeiros
da empresa falida
, bloqueando a quantia de R$ 23.525,56 e determinando a expedição de alvará em benefício da parte exequente, em desatendimento à legislação específica.

A espelho do que esta relatoria indicou à decisão monocrática ao ID. 2662941, é patente a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, haja vista que demonstrada a falência da executada (ID 2218149), passa a vigorar a regra do juízo universal, razão pela qual todo ativo deve ser arrecadado pelo juízo onde se processa a falência para pagamento de seus credores na forma de concurso, sendo vedada qualquer forma de arresto ou sequestro de valores, consoante disposição expressa e clara prevista no art. 6°, III, da lei n. 11.101/05.

Por tais fundamentos, CONCEDO a segurança pretendida, mantendo os efeitos da tutela
concedida ao ID. 2662941,
e,
para determinar a
extinção do cumprimento de sentença, devendo todos os valores bloqueados serem devolvidos de forma imediata a massa falida impetrante
.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)